Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. RÉU NÃO LOCALIZADO. INVIABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SUFICIENTES. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. DEVIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DO MPDFT E DO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.
1. De acordo com o art. 2o-A, caput, da Lei n. 8.560/1992, na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais e os moralmente legítimos são hábeis para provar a verdade dos fatos.
2. Ante a não localização do réu para citação pessoal e a inviabilidade de submetê-lo a exame de código genético (DNA) para apurar a existência de vínculo biológico entre as partes, é cabível o reconhecimento da paternidade com base nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.
3. As cópias do inquérito policial e do processo criminal instaurados contra o requerido/apelado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher demonstram a verossimilhança das alegações apresentadas pela mãe do requerente/apelante – menor impúbere com 5 (cinco) anos de idade – a respeito da existência de namoro entre ela e o investigado à época em que a criança foi concebida. Além disso, os depoimentos de testemunhas e informantes foram elucidativos acerca do relacionamento que deu origem ao nascimento do requerente/apelante e a semelhança física entre ele e o requerido/apelado.
4. Portanto, não constatados elementos que enfraqueçam ou suscitem dúvidas sobre as provas oral e documental – que trazem fortes evidências sobre o vínculo biológico paterno-filial entre as partes –, deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. Assim, impõe-se reconhecer a relação de paternidade e, por consequência, determinar a realização das anotações devidas no registro civil de nascimento da criança.
5. Diante das despesas estimadas para os cuidados do alimentando e a inexistência de informações precisas acerca da renda do alimentante, a prestação alimentícia deve ser fixada em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente no país, valor que atende ao binômio necessidade-possibilidade estabelecido no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. Recursos do MPDFT e do autor conhecidos e providos. Ônus de sucumbência invertidos.